Tribunal: TJSP
Processo: 2280380-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento em primeira instância. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Desatendimento à determinação de apresentação de documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência alegada. Elementos indicativos da existência de recursos suficientes para suportar as custas do processo e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento em primeira instância. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Desatendimento à determinação de apresentação de documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência alegada. Elementos indicativos da existência de recursos suficientes para suportar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízos de seu sustento. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280380-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HILARIO GOMES DE OLIVEIRA e RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS
OLIVEIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280380-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28281
2
Voto no 28281.
Agravo de instrumento n° 2280380-94.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Hilário Gomes de Oliveira e outra.
Agravado: Banco Bradesco S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. Indeferimento em primeira instância. Presença
de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade. Desatendimento à
determinação
de
apresentação
de
documentos
comprobatórios da situação de hipossuficiência alegada.
Elementos indicativos da existência de recursos suficientes
para suportar as custas do processo e os honorários
advocatícios sem prejuízos de seu sustento. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 65 dos autos do processo de origem que, em procedimento
de tutela cautelar antecedente, indeferiu a gratuidade da justiça requerida
pelos autores, ora agravantes.
Sustentam os agravantes, em síntese, que não dispõem
de recursos suficientes para suportar o pagamento dos custos do processo,
conforme comprovam os documentos juntados; que o fato de terem
contratado empréstimo bancário confirma a situação de hipossuficiência
afirmada; que não arriscariam perder o acesso à Justiça para defender seu
único bem se realmente não se encontrassem em situação de
hipossuficiência; que basta a declaração de hipossuficiência para o
deferimento da gratuidade da justiça e os documentos juntados comprovam
que eles não possuem recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280380-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28281
3
A liminar foi indeferida (fls. 9).
Os agravantes peticionaram, alegando que atualmente a
sua única fonte de renda é o auxílio emergencial que ambos recebem, e
insistindo na concessão da justiça gratuita (fls. 11/14).
É o essencial a ser relatado.
Desnecessária a intimação do agravado para responder o
recurso ante a ausência de prejuízo para ele.
O agravo não é de ser provido.
Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil que A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
O Código de Processo Civil prevê, ainda, que Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural (artigo 99, §3o).
Ocorre que tal presunção é meramente relativa e,
havendo dúvida, pode o juiz exigir prova da hipossuficiência de recursos
alegada e até indeferir o benefício.
Ao pleitear a concessão da gratuidade da justiça, os
agravantes afirmaram que não possuem condições de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, sem o desfalque do
necessário ao próprio sustento e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280380-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28281
4
Para análise do pedido, a Magistrada a quo determinou
que eles comprovassem a situação de hipossuficiência de recursos alegada,
juntando cópias de (a) declarações de imposto de renda, (b) comprovantes
de rendimentos mensais ou de carteira de trabalho, (c) extratos bancários
dos últimos três meses, e (d) extratos de cartões de crédito dos últimos três
meses (fls. 31).
Os agravantes atenderam apenas parcialmente tal
determinação, juntando apenas as duas últimas declarações de imposto de
renda de Hilário e apenas uma de Raimunda, e extrato de uma única conta
bancária em nome de Hilário, retratando a movimentação dos últimos 6 dias
(fls. 36/64).
Tais
documentos,
porém,
são
insuficientes
para
comprovar que o agravante preenche os requisitos exigidos para a
concessão do benefício.
Segundo
as
declarações
de
imposto
de
renda
apresentadas, os agravantes são proprietários apenas do apartamento que
foi alienado fiduciariamente ao agravado (que consolidou a propriedade em
procedimento de execução extrajudicial), sendo que Hilário auferiu renda
mensal de aproximadamente R$2.300,00 nos últimos dois anos e Raimunda
não teve rendimentos. Além disso, o extrato bancário juntado evidencia
saldo negativo de R$429,26, e eles afirmam ter como única fonte de renda o
auxílio emergencial pago pelo governo (fls. 12/13).
Ocorre que, consoante bem pontuado pela Magistrada a
quo, os agravantes adquiriram imóvel mediante a contratação de
financiamento bancário, por meio do qual se obrigaram ao pagamento de
prestações mensais de valor superior a R$23.000,00 (fls. 28), circunstância
indicativa de que eles possuem capacidade financeira muito superior àquela
alegada, pois, caso contrário, não lhes teria sido concedido o financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280380-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28281
5
em tais condições.
É certo que o contrato de financiamento foi firmado em
2016 e que, neste interregno, os agravantes podem ter sofrido redução
patrimonial significativa, e, inclusive, não disporem de recursos para pagar
as custas processuais. Todavia, cabia a eles fazer prova deste fato,
notadamente porque foram intimados especificamente a juntar documentos
comprobatórios da situação de hipossuficiência alegada.
Note-se que nem mesmo nesta sede recursal os
agravantes juntaram a integralidade dos documentos exigidos pelo Juízo a
quo, que poderiam comprovar o equívoco das conclusões externadas na
decisão recorrida acerca de sua capacidade financeira, no sentido de que a
declaração de imposto de renda juntada aos autos certamente não reflete a
realidade financeira dos requerentes, que declaram pelo valor mínimo de
dividendos da atividade empresária (fls. 65).
Nesse contexto, havendo elementos indicativos de que os
agravantes possuem recursos suficientes para arcar com o pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios e, de outro lado,
desatendida a ordem de que juntassem documentos que pudessem
comprovar a situação de hipossuficiência alegada, era mesmo de rigor o
indeferimento do benefício.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
AUTOR
AFIRMA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - NÃO PROVIMENTO - A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA É EXCEÇÃO E OS REQUISITOS
PARA SUA CONCESSÃO DEVEM SER ANALISADOS A LUZ DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280380-94.2020.8.26.0000 -Voto no 28281
6
QUE DISPÕE EM CONJUNTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART.
5o,
LXXIV),
A
LEI
1.060/50
E
ART.
98
DO
CPC
-
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
AUTOR QUE NÃO
JUNTOU OS DOCUMENTOS DETERMINADOS PELO JUÍZO A
QUO OU QUAISQUER OUTROS, COM O MESMO PROPÓSITO, A
FIM DE CONSUBSTANCIAR A POBREZA SUSCITADA - PEDIDO
INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2231108-34.2020.8.26.0000; Rel. Hertha Helena de
Oliveira; 2a Câmara de Direito Privado; j. 30/09/2020) (realces não
originais)
Agravo de Instrumento Gratuidade Indeferimento Agravante
não juntou documentos probatórios de sua hipossuficiência

Exigência de documentos de acordo com a Lei (CPC 99 § 2o "in
fine")

Gratuidade
corretamente
indeferida

Recurso
improvido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2154201-18.2020.8.26.0000; Rel. Luiz Antonio Costa; 7a Câmara
de Direito Privado; j. 02/09/2020) (realces não originais)
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão
agravada.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator